Tribunal: TJDFT
Processo: 0725144-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊCIA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas da ofendida, em consonância com os demais elementos do conjunto probatório.
2. A palavra da vítima reveste-se de especial relevo nos crimes dessa natureza, geralmente praticados sem a presença de testemunhas oculares.
3. Diante da reincidência, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial semiaberto.
4. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso. Havendo excesso na fixação, dá-se parcial provimento para redução do valor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.